Tribunal: TJSP
Processo: 1017180-98.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de tratamento multidisciplinar, com terapias pelo método ABA e Denver, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, hidroterapia, musicoterapia, psicomotricidade e equoterapia - Não se cuidam na espécie de tratamentos "alternativos" ou "experimentais", mas de métodos específicos para conferir

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de tratamento multidisciplinar, com terapias pelo método ABA e Denver, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, hidroterapia, musicoterapia, psicomotricidade e equoterapia - Não se cuidam na espécie de tratamentos "alternativos" ou "experimentais", mas de métodos específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento a criança com necessidades especiais, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência no tratamento de tais transtornos - A Lei n. 13.830, de 13/05/2019, dispôs que a Equoterapia é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência reconhecendo sua utilidade no tratamento e desenvolvimento dos pacientes - Coberturas devidas, sem limitações de sessões, mas com copaticipação de 10% após expirar as sessões previstas no contrato – Exclusão de cobertura da Terapia em Ambiente Natural: domicílio e colégio - Recurso provido em parte.